Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708933-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA MARIA TIBURCIO COELHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zilda Maria Tiburcio Coêlho em face da r. decisão (ID 69672577) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda., indeferiu a gratuidade de justiça, bem como rejeitou a impugnação à penhora. A Executada/Agravante informa a homologação de acordo e a extinção do cumprimento de sentença (ID 73212937). De fato, consoante consulta ao processo de referência (autos no 0711778-69.2019.8.07.0001), verifica-se que, em 24/6/2025, foi proferida sentença julgando extinto o cumprimento de sentença após a homologação de acordo extrajudicial (ID 240392852, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator